Tribunal: STF
Processo: Rcl 47806
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 933 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Reclamação em que se alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 933 da repercussão geral.



    2. Após a afetação do ARE 875.958 (Tema 933 da RG) ao Plenário, sobreveio a Reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que, entre outras coisas, previu o sistema de alíquotas progressivas e a possibilidade de, quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (art. 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição).



    3. A controvérsia na origem paira sobre esses novos mecanismos, regulamentados, no Estado de São Paulo, pelos arts. 30 e 31 da Lei Complementar estadual nº 1.354/2020. A pretensão é de suspensão dos descontos das contribuições previdenciárias e de restituição de valores cobrados indevidamente, sob a alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos. Tais questões, inauguradas pelas regras instituídas pela EC nº 103/2019, não são objeto do ARE 875.958 da RG, muito menos a análise da constitucionalidade da referida emenda constitucional à luz de cláusulas pétreas. Não há, assim, aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado, requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.